Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704236-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CAVALCANTE GODOIS AGRAVADO: AUTO POSTO CRIOLO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE CAVALCANTE GODOIS (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor do AUTO POSTO CRIOLO LTDA – ME, ora requerido, processo n. 0729634-93.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110396845 dos autos originais): “μVistos, etc. As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. Ambas requereram prova testemunhal. A parte autora ainda pleiteou a expedição de mandado para identificar o funcionário do posto de gasolina de nome Bruno, para que possa ser incluído no rol de testemunhas; expedição de Ofício à PMDF, a fim de informar a qualificação dos policiais que atenderam a ocorrência, especialmente do Sargento Garcia, bem como requerer cópia de eventual registro de atendimento de ocorrência realizado na data dos fatos. É incontroversa a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, estando devidamente comprovada pelos documentos acostados nos autos. A controvérsia diz ao dever da parte ré de compensar a parte autora danos morais por esta sofridos. Desse modo, diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo que o julgamento desta demanda prescinde da produção de outras provas. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: (...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...) (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Portanto, indefiro o pedido de produção de prova oral pleiteada pelas partes. Anote-se conclusão para julgamento, obedecendo-se a ordem cronológica.” Oposto embargos de declarações, estes foram rejeitados a partir dos seguintes fundamentos (ID 114271477 dos autos de origem): “μVistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELLE CAVALCANTE GODOIS, contra a decisão de ID no 110396845. A parte embargante alega, em suma, que sobreveio a decisão, ora embargada, de saneamento e organização do processo, que indeferiu a produção da prova oral, sem fundamentar a decisão adequadamente. Além disso, houve omissão acerca da inversão do ônus probatório ou mesmo da produção de prova documental, consistente no envio de ofício à PMDF para obtenção de cópia de eventual registro de atendimento da ocorrência. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos, rechaçando-os. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desse modo, verifica-se que assiste, em parte, razão a parte embargante, visto que este Juízo não se manifestou acerca da inversão do ônus da prova e da produção da prova documental pleiteada pela parte autora. Desse modo, passa-se à análise da inversão do ônus da prova. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), visto que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços) fornecido pela sociedade empresária ré no mercado de consumo. Sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. Na primeira hipótese, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. Na segunda hipótese, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), supõem-se verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. No presente feito, não vislumbro a presença dos pressupostos de inversão, uma vez que nenhum dos requisitos foi preenchido, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC, e indefiro a inversão do ônus da prova. Quanto à produção da prova documental, a obtenção de cópia de eventual registro de atendimento da ocorrência em nada contribuirá para o julgamento do mérito, uma vez que apenas conterá eventuais declarações prestadas pelas partes, tratando-se de prova unilateral. Ademais, trata-se de documento que a própria parte pode obter, não havendo necessidade de intervenção do Juízo para tal finalidade. Logo, indefiro a produção da alusiva prova. No mais, quanto à produção da prova testemunhal, a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, visto que este Juízo entendeu a desnecessidade da produção da alusiva prova para julgamento da demanda. Desse modo, eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação ao ponto levantado pela parte embargante, não se verificam. O Código de Processo Civil Brasileiro adotou o "Princípio da Tipicidade Recursal", que impede a admissibilidade de irresignação fora do rol legalmente previsto, possuindo cada recurso objeto próprio. Com os presentes embargos, pretende a parte embargante verdadeira reforma da decisão vergasta, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os acolho em parte, nos termos acima delineados.” Narra que, na origem, litiga com a parte ré/agravada em razão de suposto vício na relação de consumo, a qual teria lhe causado danos morais. Busca a respectiva reparação civil. Afirma que, em razão da vulnerabilidade da consumidora, necessária a inversão do ônus probatório. Ao final requer, liminarmente, “em sede de tutela de urgência, inverter o ônus probatório ou, subsidiariamente, para dar efeito suspensivo ao presente recurso para que haja julgamento do processo na origem após o julgamento deste agravo”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e consequentemente reformando-se a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já deferida na origem. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. De uma análise superficial que se faz neste momento incipiente, o inerente ao exame das liminares, denota-se ser incontroverso que a relação jurídica entre as partes estaria submetida as regras especiais do CDC (Lei no 8.078/1990), pois bem delineados os conceitos de consumidor, no qual a autora/agravante se enquadra, e de fornecedor ao réu/agravado ((arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). O cerne da controvérsia é determinar se é ou não devida a inversão do ônus da prova, na forma como prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Vale a transcrição do referido artigo: "Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências." Como se vê, a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente do fato de ser uma relação de consumo, pois necessário demonstrar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica do consumidor. Analisando os autos de origem, denota-se que a autora/agravante alega que teria comparecido ao estabelecimento réu/agravado e, ao tentar utilizar um voucher para abastecimento, o aplicativo utilizado para realizar a validação da promoção teria apresentado problemas, e ao tentar solucionar o impasse com a gerência do posto, teria sido maltratada, inclusive em público, e esta seria a questão de fundo causadora do suposto pedido de dano moral. Portanto, denota-se que a prova não importa em complexidade alguma, não sendo de caráter técnico, além do que, não é possível conferir de plano suposta verossimilhança fática da alegação, por isso, em tese, necessário que a produção probatória ocorra de forma estática, como disciplina o artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Gizadas essas considerações, e desde logo pedindo-se vênias as judiciosas argumentações da parte Agravante, mas, neste juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator